Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001445-03.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO BANCÁRIO – ANÁLISE – SUFICIÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS E RESPECTIVA CAPITALIZAÇÃO – COBRANÇA LÍCITA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – REPETIÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da convicção, tal como verificado na hipótese dos autos, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa. Hipótese na qual não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil.

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (Súmula 541 do STJ).

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos
por
DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA. de acórdão proferido no
Agravo Interno interposto de decisão monocrática que
negou provimento ao Apelo (artigo 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do CPC)
interposto contra
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.
para manter a s
entença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato movida pelo ora embargante.

Ratifica as razões postas na apelação e no agravo interno ao defender a ilegalidade da capitalização de juros.

Diz que as taxas estipuladas no contrato não são as taxas efetivamente praticadas na operação de crédito, conforme apontado no laudo pericial acostado na inicial. A par disso, insurge-se contra as taxas cobradas, ao argumento de que é superior taxa pactuada e a estipulada pela média de mercado divulgada pelo BACEN.

A par disso, pede o provimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões

pelo desprovimento

(Id 59255971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos
por
DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA. de acórdão proferido no
Agravo Interno interposto de decisão monocrática que
negou provimento ao Apelo (artigo 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do CPC)
interposto contra
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.
para manter a s
entença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato movida pelo ora embargante.

De inicio, no que toca ao alegado cerceamento pela ausência de produção de prova pericial, o STJ há muito pacificou o entendimento de que
o indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa
,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE ENTRE O JULGADO DE REPETITIVO E OS PRESENTES AUTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O cerceamento de defesa sustentado na ausência de realização de provas pericial requerida foi afastado pelo Tribunal local - destinatário da prova - com respaldo no acervo fático e probatório dos autos, de forma que a sua revisão, na via especial, é obstada pela Súmula n. 7 desta Corte.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.

(...) 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1595938/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 29/09/2020) (g.n)

A questão da capitalização de juros está pacificada no verbete sumular 541 do STJ. De modo que a decisão não se revela obscura, contradição ou omissa.

No mais, tem-se que as questões acerca das ilegalidades contratuais foram todas enfrentadas e decididas tanto pela r. sentença, como no apelo e recursos posteriores. Assim, eventual discrepância entre os comandos judiciais e o cobrado pelo banco embargante, é matéria reservada à fase de liquidação de sentença.

Na realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação novamente trazida a exame é o rejulgamento do apelo, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, pretendendo, em verdade, rediscutir a matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Dessa forma, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020